Tribunal: TJSP
Processo: 0008844-09.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Plano de saúde – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir a execução das astreintes e da verba honorária incidente sobre referidas astreintes – Irresignação da exequente – Multa cominatória estabelecida na ação de conhecimento para a hipótese de descumprimento da tutela, consistente em fornecimento, por parte da operadora de plano de saúde

Ementa:
EXECUÇÃO – Plano de saúde – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir a execução das astreintes e da verba honorária incidente sobre referidas astreintes – Irresignação da exequente – Multa cominatória estabelecida na ação de conhecimento para a hipótese de descumprimento da tutela, consistente em fornecimento, por parte da operadora de plano de saúde executada, de atendimento home care à exequente, sua beneficiária – Exequente que cobra por falta de atendimento em dias anteriores à concessão da tutela, inviabilizou os demais atendimentos por inúmeras razões e ainda cobra verba honorária sobre a multa cominatória, o que é indevido, porquanto esta apenas incide sobre a condenação – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno – Apelo não provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008844-09.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ODETE
PEREIRA SERAFIM (POR CURADOR) e ELAINE SERAFIM (CURADOR(A)), é
apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008844-09.2018.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 44447
APEL.No: 0008844-09.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ODETE PEREIRA SERAFIM (POR CURADOR)
APDOS. : BRADESCO SAÚDE S.A.
JUIZ : VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO
EXECUÇÃO
Plano de saúde
Sentença que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir a
execução das astreintes e da verba honorária incidente sobre
referidas astreintes
Irresignação da exequente
Multa
cominatória estabelecida na ação de conhecimento para a hipótese
de descumprimento da tutela, consistente em fornecimento, por
parte da operadora de plano de saúde executada, de atendimento
home care à exequente, sua beneficiária Exequente que cobra por
falta de atendimento em dias anteriores à concessão da tutela,
inviabilizou os demais atendimentos por inúmeras razões e ainda
cobra verba honorária sobre a multa cominatória, o que é indevido,
porquanto esta apenas incide sobre a condenação Decisum
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno
Apelo não provido, com
observação
Trata-se de apelação contra a sentença que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a
exequente nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em
R$1.000,00.
Apela a exequente, para sustentar que juntou
prontuários onde anotou as faltas e ausências dos
profissionais que lhe deviam prestar atendimento; que, diante
de tais faltas, deve incidir a multa cominatória estabelecida
justamente para coibi-las; que julgar improcedente a ação “é
admitir que todos os documentos juntados pela apelante
demonstrando cabalmente o não cumprimento da ordem judicial
são inválidos” (fl. 221); que a documentação juntada pela
operadora de plano de saúde ré é “irregular e falsa” (fl.
221); que juntou aos autos novos documentos, para comprovar a
falsidade
das
declarações
prestadas
por
profissionais
vinculados ao atendimento que seria prestado à autora; e que,
à vista disso, postula se prossiga à execução, desta vez para
postular o valor de R$74.000,00, a título de multa
cominatória não mais R$79.000,00, como constava da inicial
e mais R$7.400,00, a título de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 239/249.
É o relatório.
O apelo não prospera.
Isto porque a autora, ora apelante, não ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008844-09.2018.8.26.0001 -Voto no
3
argumento algum capaz de alterar os fundamentos da decisão
recorrida, da lavra do Juiz Vincenzo Bruno Formica Filho, da
1a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da
Capital, razão pela qual são adotados como razão de decidir,
nos seus exatos termos, in verbis:
“De
início,
desconsidera-se
a
petição
apresentada pelo executado às fls 46/60, pois
possui idêntico conteúdo em relação àquela já
apresentada às fls. 17/31, além de ter ocorrido a
preclusão lógica.
Como se sabe, a multa pecuniária fixada
conjuntamente com a determinação de cumprimento
de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar
coisa tem a finalidade de assegurar a obtenção de
resultado específico, isto é, a satisfação da
pretensão de direito material requerida pela
parte, e não o contrário, conforme se extrai do
disposto no art. 497 do Código de Processo Civil.
A multa é meio de coerção ao cumprimento
específico da obrigação.
Nesse sentido, a própria lei estabelece que o
juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte,
dentre outras hipóteses, excluí-la caso verifique
que a obrigação foi parcialmente cumprida ou que
está presente justa causa para o descumprimento
(art. 537, § 1o, II do CPC).
Assim, nada impede a supressão da multa caso
tenham desaparecido as razões justificativas de
sua imposição, ou a redução de seu valor,
exatamente
porque
sobre
ela
não
recai
a
imutabilidade da coisa julgada material.
(...)
No caso concreto, observa-se que a multa
diária foi fixada em sede de tutela de urgência
(fls. 54/56 do processo principal) e confirmada
em sentença (fls. 131/140), mantida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça (v. acórdão às fls. 188/191).
No presente cumprimento de obrigação de
pagar,
a
exequente
aponta
que
houve
descumprimento da obrigação de fazer em 79
(setenta e nove) dias, totalizando a quantia de
R$ 79.000,00, conforme relatório apresentado às
fls. 06/11. Nota-se, ainda, que o descumprimento
alegado remonta ao mês de agosto/2016.
É importante observar que a autora, ora
exequente, não comunicou anteriormente esse juízo
quanto às ausências de atendimento apontadas
neste cumprimento de sentença, o que contradiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008844-09.2018.8.26.0001 -Voto no
4
própria essencialidade e necessidade do serviço
de home care objeto da ação.
Considera-se, igualmente, que a exequente
acusou em seu relatório 5 (cinco) dias de alegado
descumprimento nos quais a decisão liminar sequer
estava produzindo efeitos, exatamente porque
ainda não havia sido proferida (dias 6.8.16;
7.8.16; 13.8.16; 14.8.16 e 19.8.16), o que
somente ocorreu em 22.8.16.
A exequente também incluiu este dia (22.8) no
rol
de
datas
em
que
houve
descumprimento,
entretanto, o fez indevidamente, pois nela foi
fixado prazo de 24 horas para a ré, ora
executada, cumpri-la.
No
mais,
não
ficou
demonstrado
o
descumprimento da obrigação no período posterior
à concessão da tutela, tampouco caracterizada a
recalcitrância da executada em cumpri-la.
O único documento apresentado pela autora
consiste na planilha de fls. 06/11 com a relação
das datas em que não houve prestação de
atendimento, desacompanhada, porém, de qualquer
outro elemento que lhe confira plausibilidade ou
verossimilhança, o que poderia fazê-lo caso
tivesse contatado a ré através de atendimento
telefônico ou a notificado por escrito.
Já a executada comprovou documentalmente as
recusas de atendimento através de declarações de
próprio punho de vários profissionais que se
dirigiram à residência da autora e por ela foram
recusados (fls. 91/101), documentos que gozam de
fé ante a falta de impugnação (art. 412 do CPC).
Tais ocorrências foram devidamente comunicadas à
empresa responsável pelo acompanhamento de home
care (fls. 104/115).
No
que
se
refere
ao
tratamento
com
estomoterapeuta, deve-se considerar a obrigação é
de prestação continuada, sendo prudente a exigência pela ré de receituário médico
atualizado, sobretudo diante do relatório idôneo
apresentado às fls. 32/34 no sentido de que
cessou a necessidade deste tratamento.
Por essas razões, com fundamento no art. 537,
§ 1o, II do CPC, afasto a multa diária pelo
descumprimento da obrigação de fazer, seja porque
não comprovado idoneamente o descumprimento, seja
porque a conduta da ré não merece, por ora,
reprovação.
Por fim, os honorários advocatícios não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008844-09.2018.8.26.0001 -Voto no
5
devidos sobre o valor da multa diária, mas, sim,
sobre o valor atualizado da causa, conforme
constou no dispositivo da sentença.
Assim,
a
exequente
deverá
apresentar
novamente o cálculo desta verba.” (fls. 206/208)
Segundo o art. 252 do Regimento Interno deste
TJSP, com redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017,
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Quanto a isso, já se pronunciou o STJ, no
julgamento do REsp no 662.272/ES, de relatoria do Min. João
Otávio de Noronha:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II,
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que
não aprecie todos os argumentos expendidos pela
parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada
e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp no
641.963/ES, 2a T., Min. Castro Meira; REsp no 592.092/AL, 2a
T., Min. Eliana Calmon; e REsp no 265.534/DF, 4a T., Min.
Fernando Gonçalves.
Acresça-se ao fundamento da sentença que, ao
contrário do que das razões recursais consta, nada há de
“demonstrado cabalmente” a respeito do descumprimento da
tutela que gerou a multa cominatória executada, a não ser as
anotações que a própria apelante fez a respeito do
descumprimento; a prevalecer a versão da apelante, bastava
que ela anotasse que a obrigação foi descumprida para que
restasse comprovado o descumprimento, o que de modo algum
pode prevalecer!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008844-09.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Demais disso, passados quase 2 anos de impugnação
ao cumprimento de sentença, ainda não restou comprovada a
suposta
falsidade
das
declarações
dos
profissionais
vinculados ao home care, o que seria ônus da apelante, que
aduziu a indigitada falsidade.
Acresça-se, por fim, que as reclamações contra
profissionais do home care efetuadas nos respectivos conselhos profissionais não resultam na apuração do
descumprimento do dever imputado pela tutela jurisdicional
que a apelante diz ter sido descumprida.
Majora-se a honorária sucumbencial, com supedâneo
no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para
R$1.100,00.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação quanto à majoração da honorária dos patronos da
parte apelada.
RUI CASCALDI
Relator